Tribunal: TJSP
Processo: 0010607-67.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Direito de visita – O direito de visitas poderá ser exercido pelas crianças e adolescentes que estejam acompanhados por um responsável legal ou de fato, independentemente de autorização judicial – O titular do poder familiar tem o direito potestativo de indicar pessoa de confiança para acompanhar seus filhos menores no exercício do direito de vistas – Inteligência do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Direito de visita – O direito de visitas poderá ser exercido pelas crianças e adolescentes que estejam acompanhados por um responsável legal ou de fato, independentemente de autorização judicial – O titular do poder familiar tem o direito potestativo de indicar pessoa de confiança para acompanhar seus filhos menores no exercício do direito de vistas – Inteligência do art. 38, do Código Penal, art. 1.634, do Código Civil e art. 112, parágrafo único, da Resolução SAP n° 147/16 – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.